Tribunal: TJDFT
Processo: 0712537-80.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0712537-80.2021.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, LUCIO BITTAR, ALTAIR CARDOSO DUTRA APELADO: LUCIO BITTAR, ALTAIR CARDOSO DUTRA, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Observa-se que a Defesa constituída do réu Lúcio Bittar apresentou contrarrazões ao recurso interposto pelo Ministério Público (ID 48855890). Assim, dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça para ciência e, se entender necessário, para complementar, retificar ou ratificar o parecer de ID 46691784. Após, retornem conclusos os autos. Brasília/DF, 12 de julho de 2023. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator